Tribunal: TJMT
Processo: 1056072-33.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1056072-33.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIO JOSE CABRAL - CPF: 536.290.351-91 (RECORRENTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), ARIADNE LEITE MORBECK JORGE DA CUNHA - CPF: 896.939.142-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra o acórdão proferido por esta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do Recurso Inominado interposto pela Ré, tendo julgado improcedente a pretensão inicial.

O autor ingressou com a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, na qual o autor alegava cobranças indevidas de energia elétrica em imóvel rural supostamente fechado e sem uso.

O Embargante alega que houve erro de premissa fática na análise do histórico de leituras, bem como omissão quanto à correta distribuição do ônus da prova e à vulnerabilidade técnica do consumidor e violação ao devido processo legal substancial. Requer a atribuição de efeitos infringentes para reforma do acórdão e restabelecimento da sentença de primeiro grau.

Contrarrazões foram apresentadas em 19/03/2026.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1056072-33.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Silvio José Cabral

Embargado(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado examinou com suficiência e coerência todas as questões necessárias à solução da controvérsia.

No que se refere ao erro de premissa fática na análise do histórico de leituras, o acórdão embargado examinou adequadamente as provas constantes dos autos, inclusive o histórico de consumo da unidade consumidora. A conclusão de que não havia prova robusta da desocupação do imóvel decorreu da análise conjunta dos elementos probatórios, não se limitando apenas ao histórico de consumo.

O acórdão considerou que as fotografias juntadas não demonstravam de forma inequívoca a desocupação do imóvel e que os documentos apresentados pela concessionária evidenciavam a regularização do medidor com posterior registro de consumo compatível com leituras confirmadas. Essa análise não contém erro de premissa, mas sim valoração das provas segundo o livre convencimento motivado do julgador.

Quanto à suposta omissão quanto à distribuição do ônus da prova e à vulnerabilidade técnica do consumidor, o acórdão abordou expressamente a questão ao fundamentar que
"compete ao consumidor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, notadamente a inexistência de consumo e a alegada falha na medição".

A aplicação da regra geral de distribuição do ônus da prova foi devidamente fundamentada, não havendo omissão a ser suprida. O fato de o julgado não ter adotado a tese defendida pelo embargante quanto à inversão do ônus probatório não caracteriza omissão, mas sim conclusão diversa da pretendida pela parte.

No que tange a alegada violação ao devido processo legal substancial, trata-se de matéria que não comporta análise em sede de embargos de declaração, pois implica rediscussão do mérito da causa. Os embargos não se prestam à reforma da decisão ou à obtenção de novo julgamento mais favorável à parte embargante.

Destaco que todos os pontos foram fundamentados na decisão, ora embargada, conforme abaixo se vê:

Pois bem. Da análise dos autos, constato que não há prova robusta e suficiente de que o imóvel estivesse efetivamente vazio ou sem utilização no período impugnado.

Deve ser ressaltado que as fotografias juntadas na inicial por si só não são suficientes para comprovar a desocupação do imóvel, uma vez que se limitam a retratar aspectos pontuais do local, sem indicar, de forma inequívoca, a ausência de utilização da unidade consumidora ou de consumo de energia elétrica de forma contínua. A prova produzida não afasta os registros de consumo apurados após a regularização do medidor, nem demonstra a inexistência de uso do imóvel nos meses impugnados.

Compete ao consumidor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, notadamente a inexistência de consumo e a alegada falha na medição.

Os documentos juntados pela recorrida indicam que houve regularização do medidor, com posterior registro de consumo compatível com leitura confirmada, circunstância que afasta a presunção de cobrança arbitrária ou desvinculada da realidade fática.

Ademais, apesar da irresignação do Autor quanto os valores cobrados nas faturas emitidas a partir de novembro de 2023, de conforme histórico as leituras foram confirmadas e em alguns meses a concessionário realizou leitura por ciclos (...)

Destaco que as leituras em unidades consumidoras situadas em área rural podem ser efetuadas pela concessionária em intervalos de até 03 (três) ciclos consecutivos ou em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, desde que o consumidor efetue a leitura mensal, de acordo com o calendário previamente estabelecido, conforme regulamentação da ANEEL.

Ademais, não se evidencia falha no procedimento de faturamento, o qual observou as normas da ANEEL aplicáveis às unidades consumidoras rurais, inclusive quanto à possibilidade de faturamento pela média em períodos específicos.

Cumpre registrar que não é razoável presumir que todas as faturas posteriores a novembro de 2023 tenham sido emitidas incorretamente apenas com base em cobranças pontuais antigas que já foram superadas, especialmente quando inexiste prova técnica atual de erro.

Desta forma, por inexistirem elementos que evidenciem falha na prestação do serviço ou erro no faturamento, não há que falar em reconhecimento de cobrança indevida, tampouco em restituição de valores ou indenização por danos morais.

Cabe acrescentar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, o que ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JUÍZO NÃO PRECISA REBATER TODOS OS ARGUMENTOS DAS PARTES. REJEIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. “
O juiz não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos
”. 2. Embargos de declaração não acolhidos. (TJ-MT - RI: 10048236720218110006, Relator.: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 16/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/10/2023)

Dessa forma, não se vislumbra a existência de qualquer vício no acórdão embargado, sendo evidente que as razões dos aclaratórios revelam apenas inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese em que o remédio processual cabível é outro, e não os embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Quanto à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe: “
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Portanto, como os Embargos de Declaração tem por finalidade, exclusivamente prequestionar a matéria, para fins de Recurso Especial/Extraordinário, e como não há nenhuma das hipóteses previstas no artigo 48 da Lei 9099/95 e artigo 1.025 do Código de Processo Civil, não merece acolhimento.

Ante o exposto,
conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém,
rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026